Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707335-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONE LUCIA DA SILVA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IONE LUCIA DA SILVA LOPES contra a decisão de ID 148239045 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do pagamento das requisições até o trânsito em julgado de agravo de instrumento anteriormente interposto. Afirma, em suma, que houve violação à garantia da razoável duração do processo; que determinar o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto resulta na concessão ex officio de efeito suspensivo ao recurso, por juiz incompetente. Requer, liminarmente, seja determinado o prosseguimento da execução, sem condicionantes ao pagamento, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 44179555). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na decisão agravada, o juízo a quo condicionou a determinação de pagamento ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0701773-67.2023.8.07.0000, interposto também pela parte agravante. De fato, a pendência de discussão sobre o índice de correção monetária aplicável à hipótese torna incerto o valor definitivo da dívida. Todavia, a consequência da ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso é o prosseguimento do processo. Imaginar o contrário é admitir que decisão superveniente, proferida no primeiro grau de jurisdição, se prestaria a conferir efeito suspensivo a recurso em trâmite no segundo grau de jurisdição, sem previsão legal autorizadora da medida. Apesar da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não há perigo de dano ou resultado útil do processo. Ademais, a emissão, em caráter liminar, da ordem de pagamento resultará no esgotamento do objeto do agravo de instrumento, além de eventual incorreção na expedição das requisições de pagamento. Portanto, competirá ao órgão colegiado deliberar, oportunamente, sobre a emissão de ordem de pagamento na pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo, ante eventual prejuízo reverso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar formulado. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília/DF, 8 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora